Tribunal: TJPA
Processo: 0806325-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806325-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PONTO COR TINTAS LTDA - EPP

AGRAVADO: HYDRONORTH S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A gratuidade de justiça, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2. O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. Sendo certo que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481 do STJ).

3.No caso dos autos, a agravante apesar de intimada, não logrou comprovar a precariedade de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo, logo, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício pretendido.

4.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

5.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

6.Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806325-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PONTO COR TINTAS LTDA

DECISÃO AGRAVADA: ID. 14257698

AGRAVADO: HYDRONORTH S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14714360) interposto por PONTO COR TINTAS LTDA,

em face da Decisão Monocrática de ID n. 14257698 prolatada no Agravo de Instrumento, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida por HYDRONORT que negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A gratuidade de justiça, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2. O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. Sendo certo que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481 do STJ).

3. No caso dos autos, a agravante apesar de intimada, não logrou comprovar a precariedade de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo, logo, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício pretendido.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 932, IV, “A”, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.”

Em suas razões recursais informa que anexou ao recurso provas pertinentes para comprovar a sua hipossuficiência financeira, tais como, declaração de hipossuficiência e lista comprovando a demissão de todos os funcionários.

Alega que faz parte do mesmo grupo econômico da empresa GONÇALVES TINTAS e que em outros recursos julgados por esta Corte foi concedido o benefício da justiça gratuita à referida empresa.

Assim, entende que anexou todos os documentos que estão ao seu alcance, pelo que pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

Sem contrarrazões ofertadas, consoante certidão de Id. 15423294.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto por PONTO COR TINTAS LTDA- EPP, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente e manteve a decisão do juízo de origem que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões a empresa alega, em síntese, que anexou aos autos documentos pertinentes para demonstrar a hipossuficiência que alega possuir.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, conforme consta na decisão recorrida, apesar de intimada para comprovar a hipossuficiência econômica através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 14084967, a empresa não se desincumbiu de comprovar sua incapacidade econômica, pelo que não se entendeu suficiente a documentação anexada aos autos que não demonstrou de forma irrefutável a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“(...)

A teor do artigo 98, caput, do CPC/15, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com efeito, a gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Ademais, a insuficiência financeira não existe exclusivamente para as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também podem receber o benefício. Entretanto, a concessão não é incondicional, cabe à parte requerente demonstrar que faz jus. E, na hipótese em exame, verifico que a recorrente, pessoa jurídica, não se desincumbiu de tal mister.

Nesse sentido, especificamente em relação à pessoa jurídica, a Colenda Corte de Justiça sedimentou entendimento sumular, no sentido de que: ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481 do STJ). Ilustrativamente:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. ‘
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Súmula n. 481 do STJ).
A parte, apesar de intimada, não comprovou a hipossuficiência e teve o pedido indeferido. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. Ademais, o recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.’

(AgInt no AREsp 1765701/MG, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 481/STJ. ENUNCIADO DE SÚMULA. VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 518/STJ. PETIÇÃO. EMENDA. CONTEÚDO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356/STF. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481).

3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518).

4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1688862/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA A SER COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECOÇHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática, na parte em que indeferiu o pedido de gratuidade processual formulado em pleito de reconsideração de decisão anterior, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro; 2- A gratuidade da justiça é regida pelos arts. 98 a 102 do CPC, que, na forma de seu inciso III do art. 1072, revogou o disposto no art. 4º da Lei nº 1060/50. Na forma do §2º c/c§4º do art. 99 do CPC, o juízo só poderá indeferir o pedido diante de elementos quando ausentes elementos indicativos da hipossuficiência, e após oportunizar à parte a comprovação necessária; sendo presumida a veracidade da hipossuficiência exclusivamente em face da pessoa natural. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ; 3-
Sendo o agravante pessoa jurídica, não há se falar em presunção de direito no tocante ao benefício da justiça gratuita. Portanto, não havendo logrado comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus do processo, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, restando mantida a decisão recorrida
.4- Agravo interno conhecido e desprovido.’ (4805259, 4805259, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

No presente caso, apesar de intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, consoante despacho de Id. 14084967, a empresa agravante não se desincumbiu de comprovar sua incapacidade econômica através da juntada aos autos dos documentos solicitados, não sendo suficiente, tão somente, as alegações no sentido de que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e de que consta como “Inapta” desde 2018.

A ausência de demonstração inconcussa sobre a impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo gera o indeferimento do benefício para a pessoa jurídica.”

Outrossim, considerou-se que o extrato do CNPJ da empresa constando como “Inapta” não é suficiente à concessão da gratuidade da justiça pleiteada, eis que, nos termos da jurisprudência pátria, a referida condição não se confunde com ausência de faturamento ou de atividade empresarial.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUANTO A HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DA PARTE.
EXTRATO DO INSS NÃO COMPROVA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE REMUNERADA DO EXECUTADO. CNPJ - EMPRESA CONSIDERADA “INAPTA”- NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FATURAMENTO OU DE ATIVIDADE EMPRESARIAL.
NÃO APRESENTADOS DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PESSOA JURÍDICA OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL. GRATUIDADE PROCESSUAL NEGADA. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJPR.RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 2ª C. Cível - 0011464-68.2021.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 24.09.2021) (TJ-PR - AI: 00114646820218160000 Arapongas 0011464-68.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 24/09/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. Entende-se que as pessoas jurídicas, diferentemente das pessoas físicas às quais basta a apresentação de simples declaração de pobreza, devem comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Situação cadastral inapta da empresa que não comprova, de forma cabal e idônea, a hipossuficiência financeira. Inexistência de outros documentos comprobatórios.
Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - AC: 10042800420198260625 SP 1004280-04.2019.8.26.0625, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 23/05/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA AJG PARA PESSOA JURÍDICA.A SITUAÇÃO CADASTRAL DE INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL DECORREU DE OMISSÃO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES, NÃO GUARDANDO CORRELAÇÃO COM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.A AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR, DE FORMA INEQUÍVOCA, A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÕMICA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA AJG
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 52441086920228217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 06/12/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2022)

Ademais, não procede a alegação da recorrente no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita por fazer parte do mesmo grupo econômico da empresa GONÇALVES TINTAS, a qual teve o benefício deferido por esta Corte de Justiça em recursos de Agravo de Instrumento, eis que se trata de pessoa jurídica distinta.

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023